Tribunal: TJSP
Processo: 1039921-91.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r paulista 180/1978 (de 12-5) prevê expressamente a concessão do benefício pensional em favor de companheiro do segurado, independentemente de outra condição que não seja a da própria convivência.

- A norma do § 7o do art. 40 da Constituição federal de 1988 (com o texto da Emenda constitucional 41/2003,) prevê que a pensão corresponda à integralidade dos proventos ou dos vencimentos do segurado, até o limite do valor máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (ver art. 201 da mesma Constituição).

Não provimento da remessa necessária.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1039921-91.2017.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Concessão

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL.

- O art. 147 da Lei complementar paulista 180/1978 (de 12-5) prevê expressamente a concessão do benefício pensional em favor de companheiro do segurado, independentemente de outra condição que não seja a da própria convivência.

- A norma do § 7o do art. 40 da Constituição federal de 1988 (com o texto da Emenda

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL.

- O art. 147 da Lei complementar paulista 180/1978 (de 12-5) prevê expressamente a concessão do benefício pensional em favor de companheiro do segurado, independentemente de outra condição que não seja a da própria convivência.

- A norma do § 7o do art. 40 da Constituição federal de 1988 (com o texto da Emenda constitucional 41/2003,) prevê que a pensão corresponda à integralidade dos proventos ou dos vencimentos do segurado, até o limite do valor máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (ver art. 201 da mesma Constituição).

Não provimento da remessa necessária.